Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-28.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. INVIABILIDADE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento da 2a recorrente na delegacia. A ré foi presa em flagrante e admitiu que estava no local dos fatos e que dirigiu o veículo que deu fuga aos assaltantes, mostrando-se irrelevante eventual irregularidade ocorrida no reconhecimento extrajudicial. Ademais, não se observa violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal e o termo de reconhecimento está devidamente assinado pelas vítimas e pela autoridade policial.
2. A prova dos autos não deixa dúvidas de que a 2a recorrente participou ativamente do roubo e tinha conhecimento da empreitada criminosa. A recorrente levou o trio ao local dos fatos, dirigindo o veículo, entrou no estabelecimento comercial antes do crime para se certificar das condições favoráveis à prática do roubo e aguardou os seus comparsas dentro do veículo, com o automóvel já ligado, com o objetivo de dar fuga aos demais criminosos. Assim, não há que se falar em absolvição ou em reconhecimento da participação de menor importância.
3. Revelando a prova que ambos os assaltantes portavam arma de fogo e que efetuaram pelo menos um disparo de arma de fogo contra o veículo da testemunha que os perseguia, deve ser mantida a causa de aumento do emprego de arma de fogo.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação dos réus nas sanções dos artigos 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa (1o recorrente), e 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa (2a recorrente), fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.